Tribunal: CARF
Processo: 10830.917368/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917368/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.219 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO REMANESCENTE.
INEXISTÊNCIA. INDÉBITO. NÃO RECONHECIMENTO.
Inexistindo saldo remanescente em função do não reconhecimento do crédito
no processo de origem, o direito creditório não deve ser reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.218, de 8 de
dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10830.917369/2009-81, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento do crédito pelo
r. Despacho Decisório.
O processo trata sobre PER/DCOMP onde o Recorrente indica crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (2362) referente ao mês de dezembro/2006 no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917368/2009-36
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917368/2009-36

R$ 763.750,10 para compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido originado pelo
recolhimento efetuado em 31/01/2007 no montante de R$ 1.086.890,45.
O Despacho Decisório e anexos não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação. Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório,
a unidade de origem afirma que “...foi constatada a improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) ou da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.”
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que tem
direito de utilizar o indébito durante o ano, não sendo necessário utilizar o crédito apenas no
ajuste final como afirma o Despacho Decisório.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido afastando o fundamento do
Despacho Decisório, entendendo que é possível a utilização do crédito de estimativa mensal em
compensação antes do ajuste final, porém julgou improvida a manifestação de inconformidade
por entender que restou comprovado que o crédito de pagamento indevido de estimativa de
dezembro de 2006 foi utilizado no ajuste final para compor o saldo negativo de IRPJ.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação,
motivo pelo qual deve ser admitido.

Do requerimento da Recorrente para que o processo administrativo no
10830.917368/2009-36 seja apensado ao em epígrafe:

Em relação a este requerimento, entendo que não deve ser acolhido.

Apesar do crédito discutido em ambos processos ser o mesmo, os débitos e os pedidos
de compensação são diferentes, sendo desnecessário que os dois sejam julgados
conjuntamente.

Ademais, não existe previsão específica no Regimento Interno do CARF que determine
o julgamento em conjunto de ambos processos.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917368/2009-36

Sendo assim, rejeito o pedido da Recorrente para sobrestar o julgamento e para que os
processos sejam apensados e julgados em conjunto.

Da alegação de inovação do critério jurídico e cerceamento de defesa:

A Recorrente alega que a DRJ inovou no v. acórdão recorrido ao afastar o fundamento
do Despacho Decisório para não reconhecer o crédito e no mérito utilizar de outro e
novo argumento relativo a alocação do mesmo crédito no ajuste final para compor o
saldo negativo.

Ou seja, a DRJ afastou o entendimento de que não seria possível utilizar crédito de
pagamento a maior de estimativa mensal antes do ajuste final, para aplicar novo
fundamento relativo a alocação do crédito no saldo negativo ao final do ano-calendário,
utilizando-se dos fundamentos de outra decisão proferida em outro processo.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que a DRJ afastou o impedimento
de compensar o crédito de pagamento a maior de estimativa mensal antes do ajuste
final, para em seguida apenas analisar o mérito do crédito.

O fato de a DRJ ter se utilizado de mais um argumento para indeferir o próprio crédito
em análise não caracteriza inovação do critério jurídico nos termos do artigo 146 do
CTN.

A DRJ apenas aprofundou a análise do mérito do direito creditório para verificar se
tinha certeza e liquidez, condições necessárias para aproveitamento do crédito.

Assim, entendo que o v. acórdão recorrido não extrapolou os contornos da lide, que no
caso, tem como objetivo verificar as condições do crédito que se pretende compensar.

O principal objetivo do processo em epígrafe é verificar as condições, certeza, liquidez
e regularidade do crédito. O pedido feito na PER/DCOMP é para que seja reconhecido o
crédito e homologada a compensação, sendo que para que seja deferido tais pedidos é
necessário que se verifique a certeza e liquidez do direito creditório.

Desta forma rejeito a alegação de nulidade do v. acórdão recorrido devido a inovação do
critério jurídico e cerceamento de defesa.

Do mérito:

Conforme demonstrado no v. acórdão recorrido e não negado pela Recorrente, no
processo administrativo no 10830.917368/2009-36 que tratou exatamente do mesmo
crédito objeto dos autos, restou demonstrado que o crédito de pagamento indevido de
estimativa mensal (dezembro de 2006) foi alocado para compor o saldo negativo no
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917368/2009-36

ajuste no final do ano. Vejamos a decisão do outro processo que foi colacionado no v.
acórdão recorrido.

Do Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior

O direito creditório pleiteado nesses autos corresponde ao mesmo crédito
pleiteado via PER/DCOMP 06945.42543.300507.1.3.04-0656.
O PER/DCOMP 06945.42543.300507.1.3.04-0656 está sendo tratado via
processo administrativo no 10830.917368/2009-36. Naqueles autos, a unidade de
origem não reconheceu o direito creditório pois o pagamento indicado estaria
integralmente alocado. O contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação de
inconformidade. A DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão no 01-32.715 de
20/04/2016, não reconheceu o crédito pleiteado. Transcrevemos, a seguir, parte
do voto proferido no referido Acórdão:
“Na DIPJ/2007 juntada aos autos (fl.99/126) consta que no mês de
dezembro/2006 houve apuração de estimativa IRPJ no montante de R$
263.232,33 com base em balancete de suspensão/redução.
No que se refere à DCTF, temos que o contribuinte apresentou três declarações
do mês de dezembro/2006:
Na DCTF original, de 06/02/2007, foi declarado débito de IRPJ, 2362, R$
1.086.890,45 e informado pagamento no mesmo valor;
Na DCTF retificadora de 30/05/2007 foi declarado débito de R$ 323.140,35 e
informado pagamento no mesmo valor;
Na DCTF retificadora de 21/10/2011 foi declarado débito de R$ 323.140,35 e
informado pagamento de R$ 1.086.890,45.
Admitindo-se como correto o débito de R$ 323.140,35, declarado nas duas
DCTF mais recentes, este deve prevalecer sobre o débito de R$ 263.232,33
informado na DIPJ/2007. Note-se ainda que na DCTF retificadora de
30/05/2007, anterior ao Despacho Decisório (07/10/2009), já constava o valor do
débito de estimativa IRPJ, dezembro/2006 como sendo R$ 323.140,35, o que
comprova o débito nesse montante e a existência do indébito de R$ 763.750,10.
Finalmente, falta verificar se referido pagamento a maior de estimativa
IRPJ foi aproveitado no ajuste anual. Nesse sentido, conforme Ficha 11 da
DIPJ o contribuinte apurou IRPJ a pagar em todos os meses de 2006, exceto
em abril. O somatório das estimativas apuradas é de R$ 3.004.227,25. Por
sua vez, na Ficha 12-A, linha 16 (Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa) foi declarado o valor de R$ 3.707.957,34. A diferença entre os
dois montantes é de R$ 703.730,09, razão pela qual é legítimo supor que o
contribuinte se aproveitou do pagamento a maior da estimativa IRPJ, 2362,
dezembro/2006 no ajuste anual. A mesma Ficha 12-A revela que o
contribuinte apurou saldo negativo IRPJ de R$ 763.729,99, não havendo
razão para reconhecer crédito de pagamento a maior dada a opção do
contribuinte de utilizar referido pagamento na apuração do saldo negativo
do período.
Dessa maneira, o direito creditório não deve ser reconhecido em função da
ausência dos requisitos de liquidez e certeza.”
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917368/2009-36

Desta forma, como restou comprovado que a Recorrente utilizou o crédito para compor
o saldo negativo no final do ano, entendo que não resta alternativa senão manter o v.
acórdão recorrido eis que o crédito de pagamento indevido de estimativa mensal já foi
utilizado no ajuste final.

A Recorrente não pode utilizar duas vezes o mesmo crédito, eis que neste compensação
pretendeu utilizar do pagamento indevido ou a maior da estimativa de dezembro de
2006 e posteriormente restou comprovado que também utilizou do mesmo crédito no
ajuste, alocando-o na composição do saldo negativo de IRPJ.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital